Tribunal: TJSP
Processo: 0000963-05.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu o benefício de progressão de regime ao reeducando – Inexigibilidade da realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000963-05.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLEMILSON
AGNER DOS SANTOS CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000963-05.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0000963-05.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Clemilson Agner dos Santos Correa
Comarca: São José dos Campos
Voto no 24.445
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO
DE REGIME AO REEDUCANDO
INEXIGIBILIDADE DA
REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO FACULDADE DO
JUIZ REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA COMPROVÁVEL POR
OUTROS MEIOS
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 53/54, que,
nos autos da execução n° 0000875-06.2016.8.26.0520, deferiu ao
reeducando Clemilson Agner dos Santos Correa a progressão para o
regime semiaberto (fl. 53).
Inconformado, recorre o digno representante do
Ministério Público do Estado de São Paulo às fls. 01/08 alegando, em
suma, que o benefício não poderia ter sido deferido, uma vez que não
restou comprovado o preenchimento do requisito objetivo, pois o
agravado não foi previamente submetido à realização de exame
criminológico, a fim de se aferir o mérito necessário à progressão com
a segurança necessária.
Requereu, nestes termos, a cassação da r. decisão
vergastada.
O agravo foi contraminutado (fls. 78/83).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000963-05.2020.8.26.0520 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou
parecer às fls. 97/104, manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o reeducando Clemilson
Agner dos Santos Correa cumpre pena de 14 anos, 04 meses e 08 dias
de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 16/17) e art. 33, caput,
da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, com término previsto para
09 de agosto de 2.028 (fls. 55/58).
Em 19 de fevereio de 2.020, o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto,
após a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente contra o
reconhecimento do mérito do condenado à progressão de regime,
independentemente da realização de exame criminológico.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal, para a
progressão de regime, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000963-05.2020.8.26.0520 -Voto no
4
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão, mister que reste estreme de dúvidas o efetivo
comprometimento com sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e na
análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-se aos
elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado tenha,
atualmente, ostentado comportamento carcerário desabonador.
Ao contrário, consta da r. decisão agravada que
Clemilson Agner dos Santos Correa teve bom comportamento ao
longo de sua permanência em regime fechado, conforme atestado pelo
Serviço de Segurança e Disciplina do estabelecimento em que cumpre
pena (fl. 52), não havendo registro da prática de qualquer falta
disciplinar pendente de reabilitação, seja ela de natureza grave, média
ou leve (fl. 50).
Anoto que o art. 112 da Lei de Execução Penal, com
sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o de dezembro de 2.003,
tornou facultativa a realização do exame criminológico, sendo que a
sua ausência, como corolário, não representa desacerto do julgado.
O Juiz, caso entenda precárias as informações
fornecidas pelo corpo de diretores do estabelecimento penitenciário,
pode determinar a realização do exame criminológico para obter mais
subsídios, permitindo-lhe, assim, aferir com mais amplitude o mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000963-05.2020.8.26.0520 -Voto no
5
da sentenciada.
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003, não
exija mais o exame criminológico, esse pode ser realizado,
se o Juízo das Execuções, diante das peculiaridades da
causa, assim o entender” (Habeas Corpus n° 72.848
GO, Rel. Min. Felix Fischer, dj 02.02.2007).
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o
exame criminológico, por estarem presentes os requisitos
indispensáveis à concessão do benefício da progressão, não
pode o Tribunal a quo exigir a realização da referida
perícia.” (STJ HC no 95.608/SP Relator Ministro
Nilson Naves j. 03/03/2008).
Na espécie, porém, o sentenciado revela possuir
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação ao novo
regime prisional, razão pela qual é de rigor a manutenção do r.
decisum, mormente considerando-se que, deferida a progressão de
regime ao reeducando em 19 de fevereiro de 2.020, até a presente
data, não há notícia da prática de qualquer falta disciplinar que
infirmasse o seu mérito à obtenção do benefício em comento.
Consigno, ao arremate, que “a gravidade dos crimes e
a extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000963-05.2020.8.26.0520 -Voto no
6
previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em
execução
penal
n°
225.277-3/5,
Relator(a):
BITTENCOURT
RODRIGUES).
Por essa razão e considerando que a finalidade da
execução da pena é, antes de tudo, a recuperação do reeducando
(artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), de rigor a
manutenção do r. decisum vergastado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR